Tribunal: CARF
Processo: 13819.902021/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902021/2008-54
ACÓRDÃO
3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVADORES OTIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. Art. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório
eletrônico do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP, da fl.
462, que indeferiu o PER/DCOMP n° 00930.25087.140205.1.3.01-1235, referente ao saldo
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
2
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados, no montante de R$ 1.717.439,95,
apurado no 2° trimestre de 2004, com fulcro no artigo 11 da Lei n° 9.779, de 1999, e não
homologou as declarações de compensação a ele vinculadas.
O indeferimento do crédito solicitado/utilizado se deu em razão dos seguintes
motivos: i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado e ii) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal. Conforme consulta ao Sistema de Controle de Créditos e Compensações da RFB o r.
despacho se louvou na Informação Fiscal, também disponível no site
www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto
"Restituição...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho Decisório, vazada nos seguintes
termos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, atendendo
o previsto nas Instruções Normativas SRF n° 210/2002 e 38/97 e IN 600/05, procedemos à
verificação da legitimidade da solicitação do ressarcimento de crédito de IPI, formalizada
através do PerdComp n° 009302508714020513011235, tendo constatado que o
contribuinte, após intimado e reintimado, não logrou êxito em comprovar que os insumos
adquiridos tenham sido utilizados na fabricação de seus produtos, ou seja, aplicados na
industrialização de produtos, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, (IN/SRF n ° 33/99).
A empresa apresentou apenas uma relação de seus produtos fabricados sem,
contudo, demonstrar a aplicação dos insumos, por algum processo de industrialização.
Desta forma, efetuamos a Glosa Total de R$ 1.717.439,95 (um milhão, setecentos
e dezessete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) relativos ao
período fiscalizado de 02/2004.
Constatamos, também, várias Notas Fiscais com irregularidades apontadas no
sistema PerdComp, sendo:
Estabelecimento emitente da NF não cadastrado no CNPJ;
Estabelecimento emitente da NF na situação "INAPTO", "CANCELADO" ou
"SUSPENSO" no cadastro CNPJ;
Empresa emitente da NF optante do SIMPLES, entre outras, conforme planilha
abaixo.
A manifestante teve ciência do Despacho Decisório em 31/08/2009 e, por meio de
seu procurador habilitado nos autos, apresenta sua discordância em 30/09/2009, pelo
arrazoado das fls. 471 a 500, alegando o que vem a seguir sintetizado.
Inicialmente, que a motivação apresentada no despacho decisório é por demais
vaga e imprecisa, a ponto de prejudicar o seu direito de defesa. Diz que da leitura do
despacho não é possível aferir, precisa e tecnicamente, a acepção semântica da palavra
insumo adotada no caso vertente, de modo a possibilitar a identificação de quais bens
(matéria-prima, material intermediário ou material de embalagem), no entender da
fiscalização, estariam compreendidos no conteúdo semântico do referido conceito. Noutras
palavras, ressalta que em nenhum momento é declinado, de forma clara e objetiva, em
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
3
relação a quais insumos a manifestante não teria demonstrado a respectiva utilização em
seu processo produtivo e que, por conta desta lacuna, resta evidente a dificuldade de se
saber o que comprovar, a obrigar o contribuinte a manifestar-se sobre todos os bens
adquiridos para utilização em seu processo produtivo.
Diz haver necessidade de especificação, no despacho decisório, de quais insumos
a manifestante supostamente não teria demonstrado a finalidade operacional, não
podendo a fiscalização, por negativa geral, supor que todos os insumos informados para
efeito de compensação são não operacionais e glosar todo o crédito da manifestante, como
se ela estivesse agindo de má-fé ou então pleiteando o reconhecimento de uma
compensação que, juridicamente, não se sustenta.
Aduz que é preciso ter em conta que o dever de motivação das decisões
administrativas tem estreita relação com o princípio da razoabilidade, já que ambos
destinam-se a coibir atos desarrazoados ou desvinculados das situações e circunstâncias
concretas que os motivaram, sendo de rigor, portanto, a decretação de nulidade do
despacho decisório por violação manifesta ao princípio da motivação.
Na sequência, alega do descabimento da afirmação de que a manifestante, após
intimada e reintimada, não teria demonstrado a operacionalidade dos insumos adquiridos,
pois é improcedente a alegação veiculada no r. despacho decisório, de que "o contribuinte
supostamente não teria logrado êxito em comprovar que os insumos adquiridos teriam sido
utilizados na fabricação de seus produtos, ou seja, aplicados na industrialização de
produtos'". Relata que em 16 de outubro de 2008, recebeu intimação solicitando, entre
outras, as seguintes informações e documentos: i) relação dos produtos industrializados
pela empresa que tenham saído do estabelecimento nos trimestres calendários a que se
referem os pedidos, contendo nome comercial, classificação fiscal (NCM) e alíquota do IPI
ou no caso de não tributado descrita como NT; ii) relação, por produto industrializado, dos
insumos que foram utilizados em sua fabricação e que geraram créditos de IPI, contendo
nome comercial, classificação fiscal e alíquota do IPI; e iii) relação das notas fiscais de
entrada que comprovem os valores dos créditos de IPI de cada trimestre calendário, com
indicação da data de entrada, razão social, CNPJ, n° da NF, CFOP, classificação fiscal (NCM),
valor do crédito do IPI, valor contábil, deixando a disposição, para posterior conferência, as
notas fiscais utilizadas na sua elaboração, tendo atendido as solicitações conforme
documentos que anexa.
Relata, ainda, que em 19 de março de 2009, a fiscalização novamente intimou a
manifestante para que, no prazo de cinco dias, apresentasse cópias das notas fiscais de
entradas com valores de créditos de IPI superior a R$ 5.000,00, o que foi atendido em
06.04.2009 conforme cópia anexa. Salienta que, nessa segunda intimação, a autoridade
fiscal não apresentou nenhuma ressalva com relação aos documentos apresentados pela
manifestante, quando do recebimento da primeira intimação. Aduz que a fiscalização,
quando intimou e reintimou a manifestante, requisitou que esta apresentasse apenas
documentos, os quais foram efetivamente entregues, e que em nenhum momento foi
requerido a apresentação de laudo de engenharia ou de planilha voltada à descrição da
estrutura dos produtos por ela fabricados; solicitou-se, apenas, relações de produtos
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
4
industrializados, de insumos utilizados na manufatura dos produtos industrializados, e das
notas fiscais de aquisição desses insumos, que foram apresentados.
A seguir alega a capitulação legal equivocada e nulidade do despacho decisório
pois vale esclarecer que a Instrução Normativa n° 38/97, citada na Informação Fiscal, trata
de preços de transferência, assunto que não tem absolutamente nada a ver com o caso
concreto, em que se discute a homologação de pedidos de compensação de saldo credor
de IPI. Outrossim, aduz que o artigo 11, da Lei n° 9.779/99, citado como fundamento legal
da não-homologação, em matéria de compensação de saldo credor de IPI com outros
tributos federais, nada diz sobre insumo, ou seja, ou a fiscalização está interpretando o
conceito "insumo" de forma equivocada ou está aplicando fundamento legal estranho ao
caso concreto. Entende a manifestante, dentro do contexto fático colocado, que o
fundamento adequado para supostamente motivar a não homologação do PER/DCOMP
seria o artigo 164, I, do Regulamento do IPI (RIPI/2002), por levantar outras hipóteses onde
se pode reconhecer o crédito, que não nos casos de aquisição de matérias-primas ou
produtos intermediários, restando evidente, pois, a capitulação legal equivocada
mencionada no r. despacho decisório, o que se considera erro de direito.
Prossegue alegando a legitimidade do crédito de IPI relativo aos insumos
adquiridos, afirmando que, ao contrário do que a fiscalização sustenta, todos os insumos
adquiridos no período demarcado por este e por todos os PER/DCOMP que apresenta são
essencialmente operacionais e, portanto, empregados na industrialização de seus produtos,
sendo absorvidos direta ou indiretamente nesse processo. A fim de demonstrar a
veracidade de tal alegação, bem como apresentar e explicar as etapas de seu processo
produtivo apresenta Laudo Técnico de Processo Produtivo de Fabricação e Montagem de
Elevadores, instruído com desenhos industriais.
Alega, ainda, da legitimidade do crédito do IPI no que tange às aquisições de
insumos de contribuintes na situação cadastral irregular no CNPJ (inapto, cancelado, não
cadastrado ou suspenso), destacando inicialmente que os fornecedores da manifestante,
no que diz respeito ao período contemplado no PER/DCOMP, tiveram sua situação
cadastral alterada em data posterior à emissão das notas fiscais, conforme planilha e
documentos que apresenta, e que, assim sendo, não pode haver glosa de seu crédito, posto
que, quando da aquisição das mercadorias, a situação de seus fornecedores era
absolutamente regular. Acrescenta, por outro lado, que a modificação da situação cadastral
dos fornecedores não tem efeito retroativo, não podendo alcançar a emissão de notas
realizada quando seu emitente encontrava-se com situação cadastral regularizada perante
o Fisco Federal.
Diz que, não bastasse isso, é certo que a manifestante, com base no princípio da
não-cumulatividade, tem o direito de reconhecer créditos de IPI mesmo quando seus
fornecedores encontram-se em situação cadastral cancelada, inapta ou suspensa, uma vez
que o direito ao crédito não se vincula à situação cadastral do fornecedor, mas ao fato de a
manifestante ter suportado o encargo financeiro relativo ao imposto destacado na nota de
aquisição. Destaca a impossibilidade de se vedar o direito ao creditamento em relação à
aquisição de mercadorias oriundas de fornecedores inidôneos, quando, a exemplo do caso
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
5
vertente, o contribuinte age de boa-fé ou induzido a erro em virtude da aparência de
normalidade das operações mercantis, dizendo que no presente caso resta evidente não só
a regularidade das notas fiscais, bem como a realização das operações de aquisição a elas
referentes, evidenciando, assim, a boa-fé da manifestante na adjudicação dos créditos.
Por fim requer, caso o despacho denegatório ora impugnado não seja anulado ou
modificado, em razão da falta de fundamentação que o vicia ou dos evidentes equívocos
cometidos pela fiscalização, a produção de prova pericial, nomeando seu assistente técnico
e indicando os quesitos que deseja ver respondidos.
Encerra pedindo o acolhimento de sua manifestação de inconformidade, para o
fim de ser reformado o despacho decisório impugnado, determinando-se o prosseguimento
da análise de seu PER/DCOMP, com homologação do saldo credor de IPI nele apontado e,
consequentemente, das compensações efetuadas com base no referido crédito.
Com base nos argumentos trazidos pela manifestante e devido a conclusão
contida na Informação Fiscal ser extremamente sucinta, esta Terceira Turma da DRJ/POA
decidiu, em 12 de fevereiro de 2015, converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização da DRF em São Bernardo do Campo/SP manifestasse sobre os seguintes
quesitos:
a) verifique "in loco" o processo produtivo da manifestante e quais matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem são utilizados no mesmo;
b) analise as provas apresentadas, à vista das notas e livros fiscais do
impugnante;
c) verifique se as mesmas refletem operações ocorridas de fato, atendendo o que
prescreve a legislação do IPI;
d) informe o motivo da irregularidade de cada uma das notas fiscais da relação
constante da informação fiscal apensa ao despacho decisório;
e) produza informação fiscal conclusiva sobre o montante dos créditos que a
impugnante venha a fazer jus; e
f) dê ciência do resultado da diligência ao interessado, abrindo-lhe o prazo de
trinta dias para que sobre ele se manifeste.
Em resposta à diligência, a DRF de São Bernardo do Campo – SP emitiu o Termo
de Ciência e Informação Fiscal (fls. 716 a 780), chegando as seguintes conclusões:
“a) A análise "in loco" do processo produtivo da manifestante se tornou
prejudicada, uma vez que a empresa foi desmembrada operacionalmente em outras duas: i)
Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda, (CNPJ 46.382.206/0001-24), que é atual fabricante
dos elevadores, e ii) Elevadores Otis Ltda., que se tornou sua prestadora de serviços de
manutenção;
b) Examinando o Laudo Técnico elaborado em 2009 e anexado à manifestação de
inconformidade, concluímos, s.m.j, que o mesmo demonstrou detalhadamente o fluxo
produtivo da Elevadores Otis no período objeto do pedido de ressarcimento, destacando que
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
6
os desenhos decorativos demonstram as partes e peças integradas no conjunto "elevadores
de carga e/ou de passageiros";
c) Confrontando os insumos (matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem) descritos nas notas fiscais de aquisição de mercadorias e cotejando-os com
os elementos descritos no Laudo Técnico, apuramos a sua adequação (procedência) e
consistência. Constatamos que os insumos informados nas notas fiscais de aquisição de
mercadorias foram registrados destacadamente no Livro de Registro de Entradas,
atestando que as mesmas refletem operações de fato, conforme a legislação do IPI;
d) As notas fiscais glosadas (Anexo I) no despacho decisório eletrônico, devem ser
mantidas, por não gerarem créditos de IPI aos seus adquirentes, uma vez que os seus
fornecedores são empresas que optaram pelo regime tributário do SIMPLES, conforme
declarado em suas respectivas Declarações de Rendimento (DIPJ's);
e) Conferimos, por amostragem, a legitimidade das notas fiscais de aquisição de
insumos que embasam o Perdcomp n° 00930.25087.140205.1.3.01-1235, confirmando a
sua autenticidade, onde estabelecemos, como critério limitar em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), o crédito gerado pelas notas fiscais nos demais decêndios; aferimos que os créditos
fiscais pleiteados no Perdcomp se encontram devidamente escriturados no Livro de
Entradas;
4) Por fim, concluímos que a manifestante possui um saldo credor no montante de
R$ 1.672.789,11 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove
reais e onze centavos), conforme detalhado no Anexo II do presente Termo de Ciência e
Informação Fiscal.
5) Conforme deliberação da DRJ/POA, estamos abrindo o prazo de 30 (trinta) dias
para que o contribuinte se manifeste a respeito do conteúdo do presente Termo, ficando o
processo à sua disposição no SECAT/DRF/SBCAMPO.”
A manifestante teve ciência em 30 de agosto de 2018 do resultado da diligência,
apresentando manifestação de inconformidade em 01 de outubro de 2018.
Alega em síntese que, apesar da diligência ter resultado na efetiva comprovação
dos créditos declarados, uma pequena parte foi glosada sob o argumento de que sua
origem reside em insumos adquiridos de empresas submetidas ao regime tributário do
Simples. Argumenta que, examinando as informações disponibilizadas pelo Fisco federal
acerca dos fornecedores supostamente submetidos ao Simples, verifica-se que eles jamais
foram optantes do referido regime. Para comprovar, anexa documento obtido no ambiente
do Simples Nacional, que demonstra que os fornecedores cujas notas foram glosadas para
fins de tomada de crédito nunca foram optantes do SIMPLES.
Finaliza ratificando todos os argumentos já declinados em sua manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação integral dos créditos por ele declarados em
Dcomp, em razão de sua manifesta validade e existência.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
7
A 3a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 409.822,77, adotando o
resultado da diligência.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente defende que a maior parte do saldo credor
passível de ressarcimento declarado pela ora recorrente foi devidamente comprovada pela DRF de
São Bernardo do Campo - SP, no montante de R$ 1.672.789,11, valor este mais do que suficiente
para autorizar a homologação integral dos créditos compensados por meio do PER/DCOMP n°
00930.25087.140205.1.3.01-1235.
Assim, requer o reconhecimento da totalidade do crédito compensado por meio do
PER/DCOMP n° 00930.25087.140205.1.3.01-1235.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A decisão recorrida reconheceu o crédito para o Contribuinte no valor de R$
409.822,77, em razão da informação final da diligência:
“a) A análise "in loco" do processo produtivo da manifestante se tornou
prejudicada, uma vez que a empresa foi desmembrada operacionalmente em
outras duas: i) Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda, (CNPJ 46.382.206/0001-24),
que é atual fabricante dos elevadores, e ii) Elevadores Otis Ltda., que se tornou
sua prestadora de serviços de manutenção;
b) Examinando o Laudo Técnico elaborado em 2009 e anexado à manifestação de
inconformidade, concluímos, s.m.j, que o mesmo demonstrou detalhadamente o
fluxo produtivo da Elevadores Otis no período objeto do pedido de ressarcimento,
destacando que os desenhos decorativos demonstram as partes e peças
integradas no conjunto "elevadores de carga e/ou de passageiros";
c) Confrontando os insumos (matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem) descritos nas notas fiscais de aquisição de mercadorias
e cotejando-os com os elementos descritos no Laudo Técnico, apuramos a sua
adequação (procedência) e consistência. Constatamos que os insumos informados
nas notas fiscais de aquisição de mercadorias foram registrados destacadamente
no Livro de Registro de Entradas, atestando que as mesmas refletem operações
de fato, conforme a legislação do IPI;
d) As notas fiscais glosadas (Anexo I) no despacho decisório eletrônico, devem ser
mantidas, por não gerarem créditos de IPI aos seus adquirentes, uma vez que os
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
8
seus fornecedores são empresas que optaram pelo regime tributário do SIMPLES,
conforme declarado em suas respectivas Declarações de Rendimento (DIPJ's);
e) Conferimos, por amostragem, a legitimidade das notas fiscais de aquisição de
insumos que embasam o Perdcomp n° 00930.25087.140205.1.3.01-1235,
confirmando a sua autenticidade, onde estabelecemos, como critério limitar em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o crédito gerado pelas notas fiscais nos demais
decêndios;
aferimos que os créditos fiscais pleiteados no Perdcomp se encontram
devidamente escriturados no Livro de Entradas;
4) Por fim, concluímos que a manifestante possui um saldo credor no montante
de R$ 1.672.789,11 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e
oitenta e nove reais e onze centavos), conforme detalhado no Anexo II do
presente Termo de Ciência e Informação Fiscal.
5) Conforme deliberação da DRJ/POA, estamos abrindo o prazo de 30 (trinta) dias
para que o contribuinte se manifeste a respeito do conteúdo do presente Termo,
ficando o processo à sua disposição no SECAT/DRF/SBCAMPO.”
Por sua vez, a Recorrente defende que:
3. Tem-se, assim, que a maior parte do saldo credor passível de ressarcimento
declarado pela ora recorrente foi devidamente comprovada pela DRF de São
Bernardo do Campo - SP, no montante de R$ 1.672.789,11 (Um milhão,
seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e onze
centavos) , valor este mais do que suficiente para autorizar a homologação
integral dos créditos compensados por meio do PER/DCOMP n°
00930.25087.140205.1.3.01-1235.
4. Ocorre que, não obstante ter expressamente reconhecido a comprovação do
saldo credor passível de ressarcimento no valor de R$ 1.672.789,11 (um milhão,
seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e onze
centavos), a decisão ora combatida, sem apoio em qualquer fundamento ou
motivação, optou por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada por este contribuinte, para o fim de reconhecer o
direito creditório de R$ 409.822,77 (quatrocentos e nove mil, oitocentos e vinte
e dois reais e setenta e sete centavos), valor este inferior ao que foi compensado
no PER/DCOMP n° 00930.25087.140205.1.3.01-1235.
5. É dizer, a parte dispositiva da decisão recorrida contraria a conclusão declinada
na sua fundamentação, no sentido de que o saldo credor passível de
ressarcimento comprovado pela DRF de São Bernardo do Campo, de R$
1.672.789,11 (Um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e
nove reais e onze centavos), é mais do que suficiente para autorizar a
homologação integral dos valores compensados, e não apenas da quantia de R$
409.822,77 (quatrocentos e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e
sete centavos).
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
9
Ocorre que o PER/DCOMP n° 00930.25087.140205.1.3.01-1235, objeto deste
processo, de fato, indicou o saldo credor do IPI, no montante de R$ 1.717.439,95. E, após o
julgamento ser convertido em diligência, a fiscalização de São Bernardo do Campo - SP revisando
as Notas Fiscais de entrada do 2o trim./2004 escrituradas no livro Registro de Entradas e inseridas
no PER/DCOMP, chegou à conclusão de que a Recorrente teria direito ao crédito de IPI no valor de
R$ 1.672.789,11, conforme anexo II do Termo de Ciência e Informação Fiscal.
Entretanto, o valor original do crédito de R$ 1.717.439,95 foi indicado em mais de
um
PER/DCOMP, como se vê do Despacho Decisório (e-fls. 462-s):

Dessa forma, a DRJ manteve apenas as glosas referentes às notas emitidas por
optantes do Simples Nacional, admitindo o limite do crédito pleiteado no PER/DCOMP referente
ao 2° trimestre de 2004:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.065 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902021/2008-54
10

E afirmou que, após os ajustes nos demonstrativos que acompanham o Despacho
Decisório, constata-se que o saldo credor ressarcível do segundo trimestre de 2004, no valor de R$
409.822,77 permaneceu íntegro na escrita fiscal até a data de transmissão do PER/DCOMP deste
processo:

Logo, não há mais saldo a ser reconhecido para o Contribuinte. Nos termos do art.
170 do CTN, para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a existência
do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da demonstração do
indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 907
DF CARF MF
Original